Tribunal: TJSP
Processo: 0001653-06.2025.8.26.0602
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Lesão corporal culposa de natureza grave, praticada na condução de veículo automotor, por condutor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro). Recurso defensivo buscando à revogação da medida cautelar de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por prazo indeterminado.

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Lesão corporal culposa de natureza grave, praticada na condução de veículo automotor, por condutor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro). Recurso defensivo buscando à revogação da medida cautelar de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por prazo indeterminado. Pedido de desistência formulado durante o processamento do recurso. Perda superveniente do objeto, diante da sentença proferida. Homologação.
Recurso prejudicado.